Tribunal: TJDFT
Processo: 0034663-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. PLANTA. ATRASO. ENTREGA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu a preliminar de denunciação da lide e o requerimento de produção de prova oral complementar. Apelação interposta contra a sentença que declarou a nulidade de algumas cláusulas contratuais e reconheceu o atraso na entrega do imóvel, com as consequências jurídicas decorrentes da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor admite intervenção de terceiro; (ii) estabelecer se o vício de fundamentação está configurado; (iii) responder se ocorreu violação ao princípio da congruência; (iv) investigar se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (v) identificar quais as cláusulas contratuais foram estabelecidas no caso concreto; (vi) verificar se os cálculos não incluíram o valor de R$ 273.365,13 (duzentos e setenta e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos); (vii) apurar o uso do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), cobrança de juros de um por cento (1%) ao mês e o uso do Sistema de Amortização Francês (Tabela Price) como método de amortização após o habite-se; (viii) estabelecer se a cláusula de não indenizar, de renúncia ou disposição de direito é válida; (ix) aferir a correção da cláusula penal; (x) verificar a incidência de uma causa excludente de responsabilidade; (xi) investigar a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais; e (xii) definir o valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não admite, em regra, a intervenção de terceiro prevista no Código de Processo Civil.
4. A inquirição de testemunha é desnecessária quando o fato controvertido estiver devidamente comprovado por documento.
5. O dever de fundamentação exige apenas que o magistrado exponha as razões pelas quais adotou uma determinada decisão. Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal.
6. Não há violação ao princípio da congruência quando a decisão judicial respeita os contornos fáticos e jurídicos fixados pelas partes.
7. A identificação da causa da inexecução contratual constitui matéria de mérito.
8. As cláusulas contratuais firmadas com observância dos requisitos legais de validade possuem força normativa e são dotadas de intangibilidade.
9. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.
10. A adoção do Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC) antes da entrega do imóvel e do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) após o habite-se é lícita, bem como a estipulação de juros remuneratórios de um por cento (1%) ao mês e a utilização do Sistema de Amortização Francês (Tabela Price).
11. Fatores como escassez de mão de obra, atraso na expedição da carta de habite-se, condições climáticas e greves são insuficientes para romper o nexo de causalidade, por serem previsíveis e inerentes à atividade empresarial.
12. As cláusulas contratuais que exonerem, atenuem ou impossibilitem a responsabilidade do fornecedor por vícios nos produtos ou serviços ou que impliquem renúncia a direitos do consumidor são nulas de pleno direito.
13. A cláusula penal em contratos imobiliários incide se houver mora no cumprimento da obrigação.
14. O promissário comprador torna-se responsável pelo pagamento das despesas condominiais e tributos somente após sua imissão na posse do imóvel.
15. Os honorários de sucumbência devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível sua mensuração, do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Agravo retido desprovido. Apelação de Dionice Martins Pereira de Oliveira e Edson Pereira de Oliveira desprovida. Apelação de Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Fatores como escassez de mão de obra, atraso na expedição da carta de habite-se, condições climáticas e greves são insuficientes para romper o nexo de causalidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 443, inc. I, 489, § 1o,141 e 492, 373, incs. I e II, 85, § 3o; CDC, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706199-37.2019.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.10.2021; TJDFT, ApCiv 0051306-48.2014.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 2.12.2020; TJDFT, ApCiv 2016.01.1.035376-7, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 14.3.2018; TJDFT, ApCiv 00405877020158070001, Rel. Des. Hector Valverde, Quinta Turma Cível, j. 20.11.2019; TJDFT, ApCiv 0027511-42.2016.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 4.9.2019; TJDFT, ApCiv 0705693-07.2018.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 18.9.2019; TJDFT, ApCiv 2013.03.1.021687-8, Rel. Des. Sebastião Coelho, Quinta Turma Cível, j. 9.7.2014; TJDFT, ApCiv 2013.01.1.029206-7, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 30.4.2014; TJDFT, ApCiv 2013.07.1.032275-3, Rel. Des. Marco Antonio da Silva Lemos, Quinta Turma Cível, j. 26.8.2015; TJDFT, ApCiv 2014.01.1.148970-4, Rel. Des. Jair Soares, Sexta Turma Cível, j. 5.8.2015; STJ, REsp 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.4.2015; TJDFT, ApCiv 2015.07.1.012570-2, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Primeira Turma Cível, j. 30.11.2016.